Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTA CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES DE TERCEIROS DESCONHECIDOS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço. O autor que, após solicitar mudança de plano em dezembro de 2018, passou a receber, erroneamente, diversas mensagens e ligações de pessoas desconhecidas, que afirmavam estar retornando contato supostamente feito por ele. Tal fato, seja em razão de clonagem de linha telefônica, ou mero problema no chip, representa defeito que deve ser reparado pela ré, assim como fixado na origem.
3 – Danos morais. O recebimento de ligações telefônicas e mensagens indesejadas, sem outros desdobramentos que impliquem em violação de direitos da personalidade, não é, pois, suficiente para fundamentar a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a indenização por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J